Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0700178-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALMIR COSTA DA SILVA IMPETRANTE: FERNANDA LEBRAO PAVANELLO E GABRIELA BORGATO PENHA FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ALMIR COSTA DA SILVA contra ato do d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no qual aponta constrangimento ilegal decorrente da decisão (ID 31790454) que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos no 0732376-53.2021.8.07.0001, em que responde pelo crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes) e art. 180, caput, do Código Penal (receptação), em razão do descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica anteriormente imposta pelo d. Juízo de Núcleo de Audiências de Custódia (ID 31790447) (Inquérito Policial no 426/2021-02a DP, Ocorrência Policial no 3309/2021-02a DP). O pedido de liminar foi indeferido em 07/01/2022 (ID 31814970). As informações foram prestadas noticiando que a prisão preventiva foi revogada, determinando-se a imediata soltura do paciente (ID 31856696). Instada, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo reconhecimento da perda do objeto (ID 32043068). É o relato do necessário. DECIDO. Diante da notícia de que a prisão preventiva do paciente foi revogada em 07/01/2022, consoante se observa das informações prestadas pelo d. Juízo apontado como coator (ID 31856696), não mais subsiste interesse processual para o julgamento do mérito, ocorrendo, assim, a perda do objeto deste writ. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal[1] c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.